Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-62.2025.8.11.0027
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000070-62.2025.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEUSALINA ALVES RODRIGUES - CPF: 966.303.451-34 (RECORRIDO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. DÉBITO RESIDUAL. PAGAMENTO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária Águas Cuiabá S.A. contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, declarando a inexistência de débitos posteriores à solicitação de cancelamento do serviço, bem como condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da negativação indevida. A Recorrida ajuizou a demanda alegando ter sofrido negativação indevida em seu nome, no valor de R$ 141,43, por um débito que afirma ter sido gerado após sua solicitação de cancelamento da matrícula junto à concessionária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal reside na alegação da Recorrente de que a cobrança e a consequente negativação do nome da Recorrida seriam legítimas, configurando exercício regular de direito, uma vez que a fatura residual, emitida após o pedido de cancelamento, teria sido quitada fora do prazo de vencimento, o que teria mantido as faturas posteriores em aberto. Adicionalmente, discute-se a existência e o
quantum
da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da intimação da decisão e atos subsequentes, suscitada pela Recorrente em primeiro grau, foi corretamente rejeitada pela sentença, em virtude de ser ônus do advogado a habilitação no sistema
PJe
, não havendo que se falar em nulidade quando a intimação deixa de ocorrer por ausência dessa habilitação. A revelia da Recorrente, decretada por sua ausência à audiência de conciliação devidamente intimada,
embora não produza revelia automática diante da apresentação de contestação, reforça a fragilidade de suas alegações, sobretudo quando confrontadas com a prova documental produzida pela parte autora.

4. No mérito, impende assinalar que a Recorrida logrou êxito em comprovar documentalmente tanto o pedido de cancelamento do serviço de fornecimento de água junto à concessionária Recorrente, realizado em 24 de maio de 2023, quanto o envio de todos os documentos solicitados para tal finalidade, incluindo foto de documento pessoal,
selfie
com o documento e fotografia do hidrômetro. Outrossim, restou devidamente comprovado o pagamento da fatura residual emitida por ocasião da solicitação de cancelamento.

5. A tese da Recorrente de que o pagamento da fatura residual teria ocorrido fora do prazo de vencimento, deslegitimando o cancelamento e justificando a manutenção das faturas posteriores, não encontra amparo nos autos ou na lógica do sistema consumerista. Uma vez que o consumidor cumpre sua parte, solicitando o cancelamento e providenciando o pagamento da conta final, a responsabilidade pela efetivação do corte e a cessação das cobranças futuras recai inteiramente sobre a concessionária. A demora na efetivação do procedimento ou a interpretação rigorosa de um pagamento realizado poucos dias após o vencimento da conta residual não pode servir de subterfúgio para a manutenção de um vínculo contratual que o consumidor expressamente manifestou o desejo de encerrar. A emissão de faturas subsequentes ao pedido de cancelamento, especialmente quando este foi acompanhado da quitação da fatura derradeira, configura, de modo inequívoco, falha na prestação do serviço por parte da Recorrente.

6. A argumentação de que a cobrança e a negativação decorreram do exercício regular de um direito, amparado pelo artigo 86 da Resolução da AMAES e pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil, mostra-se despropositada diante da falha na prestação do serviço já verificada. O direito de cobrança da concessionária não é absoluto e encontra limites na conduta que lhe precede. Não se pode falar em exercício regular de direito quando a própria origem do débito contestado deriva de uma omissão ou ineficiência da prestação do serviço por parte da empresa. A manutenção do nome da Recorrida em cadastros restritivos, sob a alegação de inadimplência de débitos gerados após o comprovado pedido de cancelamento, revela-se, portanto, indevida e abusiva. A conduta da Recorrente contraria os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem nortear as relações de consumo, desconsiderando a manifestação de vontade da consumidora em desvincular-se do serviço e atribuindo-lhe ônus indevidos.

7. No tocante aos danos morais, a inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da falha na prestação do serviço, caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, um dano que se presume pela própria ocorrência do fato ilícito, dispensando, assim, a necessidade de prova de prejuízo efetivo. Tal entendimento é consolidado no âmbito desta Turma Recursal, por meio da Súmula 22 do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso. A negativação do nome de uma pessoa acarreta evidentes abalos à sua honra e imagem, comprometendo sua capacidade creditícia e gerando constrangimentos que transcendem o mero dissabor cotidiano. A tese da Recorrente de que não houve ato ilícito, e consequentemente, não há dever de indenizar, é rechaçada pela constatação da falha na prestação do serviço e da ilicitude da negativação.

8. Quanto ao valor da indenização por danos morais, o arbitramento deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpa da ofensora, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia fixada em primeiro grau, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequada para cumprir a dupla função reparatória e pedagógica da indenização, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da parte ofendida, tampouco se mostrando irrisória a ponto de não coibir a reiteração da conduta ilícita pela concessionária. A alegação da Recorrente de que o valor é excessivo e que a Recorrida teria responsabilidade concorrente pela negativação não se sustenta diante da robusta comprovação da falha exclusiva da presta
dora
de serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Por todo o exposto, o voto é no sentido de conhecer o Recurso Inominado interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A solicitação de cancelamento do serviço de fornecimento de água, acompanhada da comprovação do pagamento da fatura residual e do envio dos documentos exigidos pela concessionária, impõe a esta o dever de efetivar o desligamento e cessar as cobranças posteriores. 2. A emissão de faturas e a negativação indevida do nome do consumidor, após a manifestação inequívoca de rescisão contratual e adimplemento das obrigações finais, configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral
in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, Art. 38, Art. 42, Art. 55.

Código de Processo Civil, Art. 344, Art. 355, I, Art. 487, I.

Código de Defesa do Consumidor, Art. 14, Art. 39, IV, Art. 4º, VI.

Código Civil, Art. 188, I.

Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, Art. 21.

Recomendação CNJ nº 154/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ÁGUAS CUIABA S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, já
devidamente qualificada nos autos do processo nº 1000070-62.2025.8.11.0027, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Cuiabá, que, ao analisar a demanda proposta por DEUSALINA ALVES RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em sua peça recursal, a Recorrente ÁGUAS CUIABA S.A. manifesta a intenção de reformar a sentença de primeiro grau, sustentando, em essência, a legitimidade das cobranças e da inscrição do nome da Recorrida em cadastros restritivos de crédito. Para tanto, argumenta que, após o pedido de cancelamento da matrícula em 24/05/2023, a Recorrida foi orientada sobre a emissão de uma "conta final", com vencimento em 25/05/2023, mas que teria sido quitada somente em 13/06/2023. Com base nesse fato, alega que o pagamento teria ocorrido fora do prazo, o que, em sua visão, justificaria a manutenção das demais faturas em nome da Recorrida e a cobrança subsequente, configurando exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 86 da Resolução da AMAES e do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Conclui, por conseguinte, pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Subsidiariamente, a Recorrente postula a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de desproporção e inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sugere a redução para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), citando o artigo 8º do Código de Processo Civil e o artigo 944 do Código Civil. Pleiteia, ademais, a condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A sentença objurgada afastou a preliminar de nulidade da intimação da decisão, ao considerar que a habilitação do advogado no sistema
PJe
é ônus da parte. Decretou, ainda,
a
revelia da Recorrente por ausência à audiência de conciliação. No mérito, o Juízo
a quo
reconheceu que a Recorrida comprovou o pedido de cancelamento do serviço em 24/05/2023, o envio dos documentos solicitados e o pagamento da fatura residual. Concluiu que a emissão de faturas posteriores em nome da Recorrida é indevida, caracterizando falha na prestação de serviços. Considerando a inclusão indevida do nome da Recorrida em cadastros restritivos de crédito, o Juízo reconheceu a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, fixando a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Declarou a inexistência de relação jurídica referente ao débito de R$ 93,26, com data de inclusão de 06/01/2025, bem como das faturas emitidas pela Recorrida posteriores à solicitação de cancelamento em maio de 2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conhece-se do Recurso Inominado interposto pela ÁGUAS CUIABA S.A. Contudo, em análise detida do mérito recursal, verifica-se que as razões apresentadas pela Recorrente não se mostram suficientes para modificar o posicionamento adotado pelo Juízo de primeiro grau, o qual se encontra em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com as provas carreadas aos autos.

Inicialmente,
cumpre
reiterar a correção do afastamento da preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente em sua defesa preliminar, referente à ausência de habilitação e intimação de seu advogado no sistema
PJe
. Conforme entendimento consolidado, inclusive no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a responsabilidade pela habilitação no Processo Judicial Eletrônico recai integralmente sobre o advogado, não sendo a inércia do patrono causa para o reconhecimento de nulidade por falta de intimação. A Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT é cristalina ao estabelecer que, além do credenciamento no sistema, o advogado deve proceder à habilitação em cada processo em que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade "Solicitar Habilitação" (artigo 21). Deste modo, não se verifica qualquer vício processual que macule a validade dos atos subsequentes à decisão de ID 201337474.

No que tange à revelia, decretada em desfavor da Recorrente, a ausência de comparecimento à audiência de conciliação, devidamente comprovada a intimação, enseja a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu, especialmente considerando a fragilidade de suas teses recursais.

Adentrando ao mérito da controvérsia, a pretensão da Recorrente de reformar a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito, não prospera. A Recorrida comprovou de forma inequívoca o pedido de cancelamento dos serviços de fornecimento de água referente à matrícula nº 526324-7, realizado em 24 de maio de 2023, por meio de contato via WhatsApp. Não se limitou a tal, mas também procedeu ao envio de todos os documentos exigidos pela concessionária para a efetivação do cancelamento, tais como foto do documento pessoal,
selfie
com o documento e foto do hidrômetro.

Mais relevante ainda, a Recorrida comprovou o pagamento da fatura residual que lhe foi emitida por ocasião da solicitação de cancelamento. A argumentação da Recorrente de que o pagamento da referida fatura residual teria ocorrido após o vencimento (em 13/06/2023, quando o vencimento seria em 25/05/2023) e, por isso, as faturas
subsequentes permaneceriam em nome da Recorrida, não encontra respaldo jurídico no contexto das relações de consumo. Em primeiro lugar, o consumidor, ao manifestar sua intenção de cancelar um serviço essencial e, diligentemente, cumprir as exigências da prestadora, inclusive com o pagamento da fatura final, espera a pronta e eficaz cessação do vínculo contratual e das cobranças a ele inerentes. A concessionária, por sua vez, detém os meios para registrar e efetivar o desligamento da unidade consumidora de maneira célere. A alegação de um atraso ínfimo no pagamento de uma fatura residual, após a venda do imóvel e o pedido formal de encerramento do contrato, não pode ser utilizada como justificativa para a perpetuação de cobranças e, principalmente, para a negativação indevida do nome do consumidor.

A falha na prestação do serviço da concessionária, neste caso, é patente. Uma vez recebida a solicitação de cancelamento e os documentos pertinentes, além do pagamento da fatura residual, cabia à Recorrente proceder ao imediato encerramento da matrícula e ao consequente corte do fornecimento, evitando a geração de novas faturas em nome da Recorrida. O fato de ter havido a emissão de faturas posteriores, em novembro de 2024, e a subsequente inclusão do nome da Recorrida em cadastros restritivos de crédito, evidencia a negligência e ineficiência da prestadora de serviço. Não há, portanto, justificativa para as faturas posteriores ao pedido de cancelamento, tampouco para a negativação muito posterior, ocorrida em momento em que a Recorrida já havia se desvinculado formalmente do serviço e adimplido suas obrigações residuais.

A tese do exercício regular de direito, amparada nos artigos 86 da Resolução da AMAES e 188, inciso I, do Código Civil, não se aplica à situação
no caso concreto
. O direito de cobrança da concessionária não pode ser invocado para chancelar condutas que, em sua essência, decorrem de sua própria inércia e falha na prestação do serviço. O artigo 86 da Resolução da AMAES, citado pela Recorrente, prevê a suspensão do serviço de água a pedido do usuário mediante a quitação de todos os débitos e taxas pendentes. No entanto, a Recorrida demonstrou ter quitado a fatura residual. A responsabilidade pela efetivação da suspensão e pelo processamento do cancelamento recai sobre a concessionária, a qual, ao falhar nesse mister, gera débitos indevidos e não pode, ulteriormente, valer-se de sua própria torpeza para justificar a negativação do consumidor. A situação descrita nestes autos se coaduna com o entendimento já perfilhado por esta Turma Recursal em casos análogos, nos quais a cobrança após o pedido de corte ou cancelamento é reconhecida como conduta ilícita por parte da concessionária, caracterizando falha na prestação do serviço.

No que concerne à reparação do dano, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A
responsabilidade civil da concessionária, na qualidade de fornecedora de serviço, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa. A conduta da Recorrente, ao gerar faturas indevidas e, subsequentemente, promover a inscrição do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, provocou transtornos, aflição e angústia em extensão suficiente para caracterizar o dano moral. A inclusão indevida em cadastro de inadimplentes constitui dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, um dano que se presume pela simples ocorrência do ato ilícito, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. Este é o entendimento sumulado por esta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, por meio da Súmula 22.

A alegação da Recorrente de que a indenização seria excessiva e daria margem ao enriquecimento sem causa da Recorrida também não se sustenta. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta ilícita, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pela sentença de primeiro grau, mostra-se adequado a esses parâmetros. Ele cumpre o desiderato de compensar a vítima pelos abalos sofridos em sua honra e imagem, ao mesmo tempo em que serve como desestímulo à reiteração de condutas semelhantes por parte da concessionária, sem configurar enriquecimento indevido. A Recorrente não logrou demonstrar que a Recorrida teria responsabilidade concorrente pela anotação restritiva, prevalecendo a constatação da falha integral da prestação do serviço por parte da empresa.

Considerando-se, portanto, a farta documentação apresentada pela Recorrida, que comprovou o pedido de cancelamento, o envio dos documentos e o pagamento da fatura residual, bem como a manifesta falha na prestação do serviço por parte da Recorrente ao emitir faturas posteriores e promover a negativação indevida, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau em sua íntegra. A decisão
a quo
analisou com acuidade as provas e os argumentos das partes, aplicando corretamente o direito à espécie.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E

ESGOTO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a respeitável sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal da Recorrente, condeno ÁGUAS CUIABÁ S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026